Tribunal: TJES
Processo: 5002526-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002526-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: MAURILIO GNOCCHI BATISTTI - ME e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002526-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS
: MAURÍLIO GNOCCHI BATISTTI – ME & RITA DE CÁSSIA COUTINHO BATISTTI

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão (documento ID 1269454 – págs. 37-40) por meio da qual a Magistrada da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra (ES) deferiu o pedido de exclusão da executada Rita de Cássia Coutinho Batistti do polo passivo da Ação de Execução por Quantia Certa, condenando o Banco Exequente, ora Agravante, ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da executada, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa [R$ 37.650,77], nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 8º do CPC.

A Instituição Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em suma, que os honorários advocatícios foram fixados em violação aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, sendo necessária a sua minoração, esta de forma equitativa.

Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, consistente em determinar a fixação dos honorários de sucumbência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Decisão (documento ID 1282925) indeferindo o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões recursais (documento ID 1317848).

Informações prestadas (documento ID 1350622)

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 28 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002526-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS
: MAURÍLIO GNOCCHI BATISTTI – ME & RITA DE CÁSSIA COUTINHO BATISTTI

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão (documento ID 1269454 – págs. 37-40) por meio da qual a Magistrada da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra (ES) deferiu o pedido de exclusão da executada Rita de Cássia Coutinho Batistti do polo passivo da Ação de Execução por Quantia Certa, condenando o Banco Exequente, ora Agravante, ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da executada, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa [R$ 37.650,77], nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 8º do CPC.

A Instituição Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em suma, que os honorários advocatícios foram fixados em violação aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, sendo necessária a sua minoração, esta de forma equitativa.

Relativamente à matéria, a regra prevista no artigo 85 do Código de Processo Civil encontra sucedâneo no Princípio da Sucumbência, ao preceituar que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Vejamos o referido dispositivo:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Todavia, por vezes, a regra geral não pode ser aplicada indistintamente, havendo a necessidade de serem ponderadas questões processuais que nos levam a observar o princípio da causalidade.

Resulta firme na jurisprudência e na doutrina que quando o princípio da sucumbência se mostrar insatisfatório para a solução de questões sobre a responsabilidade pelas despesas processuais, os honorários advocatícios e as custas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o Princípio da Causalidade.

Nessa linha de raciocínio, levando-se em consideração (i) que o Exequente, ora Agravante, pretendia a execução de quantia certa em razão da Executada, ora Agravada; e (ii) que a Executada/Agravada foi considerada parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda executiva, tenho que a Instituição Bancária foi a parte que deu causa à instauração do processo, devendo arcar com as custas e honorários advocatícios, em observância ao Princípio da Causalidade.

A propósito, transcrevo entendimento de Nelson Nery Júnior:

“Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. (...)”. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª ed., rev., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 222/223).

Nesse sentido é o posicionamento do colendo STJ:

[...] 4. Segundo o princípio da causalidade, os encargos sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação. 4.1. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau decidiu ex officio pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e pela inclusão do agravado no polo passivo da execução, que em razão disso opôs exceção de pré-executividade. A agravante, após intimada para responder à defesa, pugnou pela manutenção do excipiente no feito executivo. 4.2.
A jurisprudência do STJ entende que, embora não tenha dado causa à instauração da demanda, a insistência na manutenção de processo contra parte ilegítima enseja responsabilidade pelos ônus da sucumbência
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1329015/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019).

[...]. VII - A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, "
sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado
" (REsp 1678132/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017). É também da jurisprudência desta Corte que, o princípio da causalidade "tem por fundamento o fato de que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para instaurá-lo" (AgRg no REsp 905.740/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2008, DJe 19/12/2008). [...]. XI - Agravo interno parcialmente provido, para excluir a condenação da União em honorários de sucumbência. (AgInt no AREsp 1299349/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 31/10/2018).

Desse modo, reafirma-se, o ajuizamento da ação se deu em razão da conduta do Banco Agravante que propôs ação executiva em desfavor de parte ilegítima, devendo responder pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Acerca dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil estabelece que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, quando não for possível mensurá-lo, adota-se o método do valor da causa,
in verbis
:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Na hipótese em julgamento, conjugando os dispositivos do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios serão fixados observando os critérios estabelecidos nos incisos I e II do mesmo diploma legal, quais sejam: o valor da causa e os percentuais ali estabelecidos.

Desse modo, entendo, tal qual a Magistrada singular, que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 37.650,77 (trinta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos).

Saliento, ainda, que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa não se aplica ao caso em testilha [
art. 85.
§ 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
], pois os parâmetros elencados no Código de Processo Civil para fixação dos honorários advocatícios são claros e precisos – valor da causa, não existindo margem para interpretação diversa.

Desse modo, conclui-se que a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da Decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002526-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS
: MAURÍLIO GNOCCHI BATISTTI – ME & RITA DE CÁSSIA COUTINHO BATISTTI

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXCLUSÃO DE UMA DAS PARTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEZ POR CENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Resulta firme na jurisprudência e na doutrina que quando o princípio da sucumbência se mostrar insatisfatório para a solução de questões sobre a responsabilidade pelas despesas processuais, os honorários advocatícios e as custas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o Princípio da Causalidade.
2.
O ajuizamento da ação se deu em razão da conduta do Banco Agravante que propôs ação executiva em desfavor de parte ilegítima, devendo responder pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

3
.
A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 37.650,77 (trinta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos).
4.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.